Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fossem obstados os descontos mensais relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão do Autor por ser portador de cardiopatia grave.
II. Questão em discussão
2. O cerne do presente recurso consiste em saber se presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para que seja obstado os descontos mensais relativos ao imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão do Autor por ser portador de cardiopatia grave.
III. Razões de decidir
3. A medida pleiteada encontra óbice no disposto no art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09 e art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, que vedam a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública quando a tutela implicar em extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza ou, ainda, quando a medida esgotar o objeto da ação.
4. Embora a Lei n° 7.713/88, autorize a isenção do Imposto de Renda em favor das pessoas acometidas dos males descritos no inciso XIV do artigo 6°, dentre os quais cardiopatia grave, a comprovação da moléstia depende de instrução probatória, em especial a realização de perícia médica oficial, conforme dispõe a Lei n° 9.250/95.
5. A Súmula n. 598 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça enuncia ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda”, certo é que o mesmo enunciado afirma que a desnecessidade da prova apenas ocorre quando “o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios”, o que não é o caso.
6. Considerado que o diagnóstico das patologias informadas nos relatórios médicos apresentados se deu no ano de 2017, e, tendo o Agravante proposto a demanda somente no ano de 2025, compreendo como não configurado o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento do pleito de urgência.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/09, art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92; Lei n° 7.713/88; Lei n° 9.250/95; art. 300 e 1.019, inc. I, do CPC.